Tribunal: STF
Processo: HC 232407
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTES DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DA INICIAL. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Juscelino Cruz de Araújo e outro, advogados, em 11.9.2023, em benefício de Edilson de Souza Vicente, contra decisão proferida em 6.9.2023 pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 852.183.



O caso



    2. Consta dos autos que, após representação da autoridade policial, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Duque de Caxias/RJ decretou a prisão temporária do paciente, em 7.9.2019, no Processo n. 0222813.68.2019.19.0001, acusado da prática dos delitos de feminicídio, com ocultação de cadáver, e furto, cometidos em 30.8.2019 (art. 155 e incs. II, III e VI do § 2º do art. 121 e art. 211 do Código Penal). 



    Em 27.9.2019, a denúncia foi recebida e convertida a prisão temporária do paciente, levada a efeito em 7.9.2019, em preventiva. Constou na denúncia:



    “No dia 30 de agosto de 2019, durante a madrugada, no interior do Hotel Concorde, situado na Rodovia Washington Luiz, Parque Duque, Duque de Caxias, de forma livre e consciente, com ânimo de matar, o denunciado EDILSON DE SOUZA VICENTE desferiu diversos socos, chutes e golpes de artes marciais contra a vítima ALESSANDRA DE FREITAS HORTH, causando extensa área de laceração em seu fígado o que foi a causa única e eficiente de sua morte, conforme laudo pericial de fl. 91/92. 



    Nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado, de forma livre e consciente, com ânimo de ocultar o cadáver da vítima, transportou o corpo de ALESSANDRA DE FREITAS HORTH até um local ermo onde jogou-o. 



    Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu o aparelho de telefone celular MOTOROLA, modelo MOTO E de propriedade da vítima ALESSANDRA DE FREITAS HORTH. Consta dos autos que a vítima mantinha encontros sexuais com EDILSON recebendo, para tanto, determinada quantia em dinheiro. 



    No dia dos fatos, a vítima deixou seu filho de oito meses na casa de uma amiga e foi ao encontro de EDILSON. Após a realização do programa, houve uma discussão quanto ao valor do serviço, momento em que EDILSON agrediu violentamente a vítima aplicando um golpe conhecido como ‘mata leão’, além de desferir inúmeros socos e chutes, ocasionando o rompimento do fígado da vítima, o que culminou em sua morte ainda no local. 



    Ato contínuo, o denunciado arrastou o corpo da vítima pela garagem, enrolando-o em sacos plásticos, e jogando-o próximo a um cemitério. 



    O crime foi praticado por motivo fútil, consubstanciado em divergência no valor do programa. 



    O crime foi praticado com emprego de meio cruel, tendo em vista que a vítima foi violentamente espancada até a morte, o que causou intenso sofrimento2 . 



    O crime foi praticado por razões da condição de sexo feminino consubstanciado no menosprezo ou discriminação à condição de mulher” (fls. 123-124, e-doc. 2). 



    Consta dos documentos que instruem a presente impetração que a audiência de instrução e julgamento, marcada para 10.3.2021, não aconteceu devido a problemas de saúde do paciente. Em 12.3.2021, foi realizada audiência, com oitivas de testemunhas. Em 30.6.2021, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, antes sido adiada. Em 3.9.2021, foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e determinada abertura de vista à defesa para alegações finais. A defesa apresentou alegações finais em 14.3.2022, sendo o processo concluso para sentença em 26.4.2022 (fls. 11-16, e-doc. 2). 



    Em 28.4.2022, foi proferida a sentença de pronúncia do paciente. Contra essa decisão a defesa do paciente interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0222813-68.2019.8.19.0001, pretendendo fossem declaradas nulidades. Alegou-se que as provas produzidas no processo teriam sido obtidas por meios ilícitos, por não ter sido realizada audiência de custódia e por excesso de linguagem na sentença de pronúncia. Postulou o desentranhamento das provas ilícitas, a absolvição sumária ou a despronúncia e, alternativamente, a declaração de nulidade da sentença de pronúncia. 



    3. Em 6.7.2023, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa: 



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGOS 121, §2º, INCISOS II, III E VI, 155 E 211, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO ARGUINDO NULIDADES DECORRENTES DE ILICITUDES NA COLHEITA DA PROVA, AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E EXCESSO DE LINGUAGEM DA PRONÚNCIA, REQUERENDO O DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS ILÍCITAS COM ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA E, SUBSIDIARIAMENTE, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA.



    1. Arguição de nulidades que não se acolhe. Recorrente que foi conduzido à delegacia juntamente com sua namorada onde prestaram imediatamente declarações, não restando provado que tivesse sido mantido incomunicável sob tortura por dias. Tese de que toda a investigação teria partido de prova ilícita, consubstanciada em acesso não autorizado ao telefone do acusado, que tampouco pode ser agasalhada na presente fase para o fim de anular-se o feito ab initio, eis que já havia anterior registro de ocorrência em razão do desaparecimento da vítima informando o número de telefone do réu como do suspeito com quem aquela se teria comunicado por último. 



    2. Ausência de nexo de causalidade entre a prova anterior e aquela apontada como ilícita consubstanciada em suposto acesso não autorizado ao celular do suspeito, pois há fonte independente da investigação apta a subsidiar a persecução penal apontando para a comunicação da vítima, através do telefone de uma amiga, com o telefone celular pertencente ao réu na última vez em que se teve notícia daquela, de modo que o trâmite investigativo típico já se direcionava sem dificuldades para um possível suspeito de autoria do delito, nos termos do art. 157, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal. 



    3. Ademais, verifica-se que nas alegações finais defensivas não foi arguida quaisquer das nulidades ora aventadas, operando-se a preclusão, na forma do art. 571, I, do Código de Processo Penal, bem assim que eventuais irregularidades do inquérito não repercutem na ação penal, consoante jurisprudência das cortes superiores. 



    4. Não se olvida que a não realização da audiência de custódia enfraquece um sistema criado exatamente para resguardar o preso de eventuais abusos e ilegalidades cometidas por ocasião de sua captura - coibindo, por conseguinte, a prática de tortura -, bem como aferir a possibilidade ou não de restabelecimento da liberdade caso a segregação cautelar não seja, de fato, necessária e proporcional, notadamente diante do reconhecimento, pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal na ADPF 347, do estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, com a implementação de diversas medidas, dentre eles a audiência de custódia. 



    5. Entretanto, no presente caso, observa-se que à época em que decretada a prisão temporária do acusado pairava divergência de entendimentos quanto à necessidade ou não de apresentação subsequente de pessoa presa em decorrência de ordem judicial em audiência de custódia. Consoante a própria defesa argumenta em suas razões, ‘o Ministro Edson Fachin, em 10.12.2020 [momento posterior à prisão], deferiu medida liminar no AgRg na Rcl 29.303, determinando ao TJRJ realizar, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas’, não havendo, portanto, manifesta ilegalidade à data da prisão do acusado. 



    6. Trechos destacados pela Defesa para comprovar a ocorrência de excesso de linguagem no decisum recorrido que evidentemente não socorrem o acusado, pois a referência aos indícios de autoria é sempre feita de forma comedida, devendo ser feita a análise contextualizada de tais afirmações na decisão de pronúncia, a qual sempre há de apresentar um mínimo de fundamentação sob pena de nulidade. 



    7. Absolvição sumária: não está presente qualquer das hipóteses do art. 415 do Código de Processo Penal, mostrando-se tal pedido defensivo equivocado, pois embasado apenas na alegada inexistência de provas lícitas, quando é certo que a norma em tela exige efetiva prova indubitável da inexistência do fato, ou de não ser o réu seu autor ou partícipe, ou da existência de causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, o que o recorrente sequer mencionou em suas alegações finais ou nas razões recursais.



    8. Sustenta o recorrente a inexistência de provas suficientes para a pronúncia. Entretanto, a análise pormenorizada das teses e circunstâncias mencionadas no recurso defensivo terminaria por subtrair aos jurados a apreciação de questões cuja solução não se mostra incontroversa. Em havendo versões distintas para os fatos, o mérito da causa deve ser submetido ao Juiz competente, eis que a decisão de pronúncia pressupõe apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou de participação, ex vi do art. 413 do Código de Processo Penal, in casu existentes. 



    9. Da mesma forma, o afastamento das qualificadoras e dos crimes conexos somente é possível quando carentes de qualquer amparo probatório, o que não ocorre no presente caso. 



    10. Em sede de pronúncia, o juízo é de mera admissibilidade da acusação, sendo vedada valoração aprofundada da prova pelo Juiz singular ou por este órgão julgador, devendo os fatos e as teses serem submetidos a exame pelo Tribunal do Júri, juiz natural e constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 



    RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 120-122, e-doc. 2).



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 852.183 no Superior Tribunal de Justiça, com as pretensões de absolvição sumária, despronúncia ou anulação da sentença de pronúncia. A defesa postulou também a expedição do alvará de soltura ou a concessão de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Foram reiterados os argumentos apresentados no Recurso em Sentido Estrito n. 0222813-68.2019.8.19.0001, desprovido no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, enfatizando-se a busca pelo reconhecimento da ilicitude de provas obtidas e das delas decorrentes e do excesso de linguagem na pronúncia. 



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 6.9.2023, a medida liminar foi indeferida no Habeas Corpus n. 852.183 pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que assentou: 



    “Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar”.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam ser possível relativizar a Súmula n. 691 do Supremo Tribunal, em razão de flagrante ilegalidade na prisão preventiva do paciente e na sentença de pronúncia. 



    Asseveram ausentes os fundamentos dispostos no art. 312 e no § 3º do art. 413 do Código de Processo Penal, pois a constrição da liberdade do paciente teria sido baseada na gravidade abstrata do delito e não teria sido analisada a possibilidade de ele responder ao processo em liberdade. 



    Sustentam que o paciente teria sido preso e pronunciado sem provas da autoria do delito, não tendo sido apresentada prova testemunhal.



    Apontam que o paciente teria sofrido “vilipêndio” em seus direitos: “(i). (...) tortura ficando 5 dias acautelado na delegacia [e] houve violação ao seu direito ao silêncio com interrogatório realizado mediante tortura, [sem] mandato de prisão e sem a presença de defesa técnica; (ii). (...) violação a sua privacidade e a sua intimidade ao ser obrigado a fornecer a senha de seu celular; (iii). Foi preso ilicitamente no dia 06/09/2019 sem que houvesse flagrante ou mandado de prisão temporária ou preventiva, o que só ocorreu no dia seguinte; (iv). A decisão de pronúncia é nula por excesso de linguagem; (v). Não foi realizada audiência de custódia; (vi). (...) falta de fundamentação na pronúncia que manteve a prisão do Paciente, violando o artigo 93 IX da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Salientam que as instâncias ordinárias não teriam apontado “condutas praticadas pelo paciente que demonstrassem sua renitência em obstaculizar a Justiça, coagir testemunhas ou prejudicar, de qualquer forma, a instrução criminal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anotam haver excesso de prazo de quatro anos na constrição cautelar da liberdade do paciente (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumentam que a sentença de pronúncia do paciente estaria baseada exclusivamente em elementos informativos produzidos na fase de inquérito policial, sem provas produzidas sob o contraditório ou “qualquer lastro probatório colhido em juízo”, em contrariedade ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal (fls. 9-11, e-doc. 1).



    Ressaltam ser necessária a anulação do processo desde a sentença de pronúncia por excesso de linguagem, pois o Juiz de primeiro grau teria adentrado o mérito da causa e expressado sua “convicção pessoal quanto à culpa do acusado, o que pode, sem dúvida, influenciar a deliberação do Júri”, em pretensa afronta ao disposto no art. 413 do Código de Processo Penal (fls. 12-14, e-doc 1).



    Defendem o relaxamento da prisão preventiva do paciente, porque não teria sido realizada a audiência de custódia (fl. 16, e-doc. 1).  



    Realçam que o paciente seria primário, professor de nível superior e da rede pública estadual, com residência fixa (fl. 3, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Assim, em caráter liminar, requer-se a expedição de alvará de soltura de prisão em favor Edilson de Souza Vicente, ainda que mediante imposição de medidas difusas como prisão domiciliar e uso de tornozeleira (art. 319 do CPP) até o julgamento do mérito do presente writ, ou conceda o Habeas Corpus de Ofício. 



    No mérito, requer-se a concessão da ordem a fim de que a prisão preventiva do Paciente seja revogada, ou substituída por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP)”  (fl. 20, e-doc. 1). 



    6. Pelas alegações dos impetrantes de inidoneidade da fundamentação na manutenção da prisão preventiva, sem observância da realização da audiência de custódia, estando o paciente em prisão preventiva desde 27.9.2019, impõe-se a requisição de informações urgentes e pormenorizadas ao juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Duque de Caxias/RJ, para esclarecimentos sobre o andamento atualizado da ação penal (Processo n. 0222813-68.2019.8.19.0001).



    7. Oficie-se ao juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Duque de Caxias/RJ, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, esclarecendo especialmente se teria sido realizada a audiência de custódia do paciente, se foram reavaliados os fundamentos apresentados na manutenção da prisão preventiva e o andamento atualizado do Processo n. 0222813-68.2019.8.19.0001.



    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e do presente despacho.



    8. Prestadas as informações, voltem-me os autos conclusos com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora